Tribunal: TJDFT
Processo: 0750435-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação para consumo. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Laudo pericial. Pena. Conduta social. Natureza da droga. Quantidade. Dirigir veículo sem permissão ou habilitação. Culpabilidade.
1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova indicam o tráfico de drogas - a quantidade de droga (48g de cocaína) é suficiente para produzir em torno de 240 a 480 doses típicas para consumo e, junto às drogas, foram apreendidas tesouras com resquícios de droga e ligas plásticas.
3 – Se a arma de fogo apreendida – carabina semiautomática - é classificada como de uso restrito, segundo laudo pericial e Portaria Conjunta - C EX/DG-PF n. 2, de 6.11.23, não se desclassifica o crime do art. 16 da L. 10.826/03, para o do art. 14 ou 12, do mesmo regramento.
4 - O fato de o tráfico de drogas ser cometido na própria residência, por si só, não justifica valorar negativamente a conduta social, que depende de fundamentos concretos.
5 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida (48,93g), apesar da natureza (cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
6 - O risco concreto à integridade física de pessoas no crime de dirigir veículo sem permissão ou habilitação é inerente ao tipo penal e não justifica a valoração negativa da culpabilidade.
7 - Apelação provida em parte.